Tribunal: TJSP
Processo: 0000391-37.2007.8.26.0445
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Alegação da existência de "obscuridade" e "omissão" no v. acórdão embargado – Não ocorrência – Suspensão do feito em razão do Tema 862, do STJ – Inadmissibilidade – Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte – Caráter infringente – Embargos rejeitados.